Tribunal: TCU
Processo: 022.967/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídas por Paulo Damião do Nascimento (CPF XXX.520.891-XX), Brasiliano Nunes (CPF XXX.086.752-XX) e Benedito Fabiano da Silva (CPF XXX.683.161-XX); e fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.967/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Francisca Ferreira Nunes (XXX.380.802-XX); Maiza Aparecida José do Nascimento Roldao (XXX.325.211-XX); Maria Pedrosa de Amorim Silva (XXX.101.091-XX); Patricia Cristina Nascimento Iora (XXX.543.101-XX); Paula Simone José do Nascimento (XXX.768.571-XX); Vanda Vieira da Silva (XXX.229.801-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que constitua processo apartado para, ante o exposto pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 9, promova a diligência sugerida pelo Parquet de Contas.